Tribunal: TJSP
Processo: 2017764-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade". INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade". INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017764-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
WAGNER DE PAULA FERREIRA, é agravado RICHARD SCHELOSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017764-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.056
2
VOTO No : 18.056
AGRAVO No : 2017764-67.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : WAGNER DE PAULA FERREIRA
AGRAVADA : RICHARD SCHELOSKI
JUIZ : RODRIGO GORGA CAMPOS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de
Comissão de Corretagem. Decisão que indeferiu o pedido de
“gratuidade”. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso.
EXAME: ausência de elementos que demonstrem a cogitada
incapacidade financeira do agravante para o pagamento das custas
e despesas processuais. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem,
que o agravante move contra o agravado, proferida pelo MM. Juiz “a quo”
nos termos da cópia de fl. 51.
Argumenta o autor, ora agravante, em resumo, que
os documentos acostados aos autos principais comprovam a sua
“hipossuficiência” financeira, devendo, portanto, ser deferido o pedido de
“gratuidade”; presta serviços como corretor de imóveis autônomo e não
possui renda fixa; a contratação de Advogado particular não impede a
concessão da “gratuidade” (fls. 1/7).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
54), o prazo para apresentação de contrarrazões fluiu em silêncio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017764-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.056
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Cobrança de
Comissão de Corretagem, que o agravante move contra o agravado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Apesar de o autor ter alegado ausência de condições financeiras para arcar com
as custas e despesas processuais, essa circunstância não implica a imperiosa e absoluta
necessidade de alcançar os favores previstos na gratuidade processual. Cumpre destacar
que o Juiz não é mero espectador do processo, cabendo-lhe indeferir a postulação do
benefício da assistência judiciária, mesmo independentemente de impugnação, quando
constatar a existência de elementos que elidam a presunção de pobreza alegada pelo
interessado. No caso, os documentos apresentados (págs.32/35), conduzem à conclusão de
que o autor não pode ser considerado pobre, na acepção jurídica do termo, ostentando
condições de arcar com as custas e despesas processuais. Vale salientar também que não
está sendo representado por profissional indicado pela Defensoria Pública, o que conduz à
conclusão de que o autor não pode ser considerado pobre, na acepção jurídica do termo,
ostentando condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem qualquer
prejuízo, motivo pelo qual INDEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita. Nestes termos,
providencie o autor o recolhimento das custas devidas ao Estado, nos termos da Lei n.
11.608/2003, bem como a verba de citação e a taxa da carteira da previdência, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e respectivo
arquivamento, conforme disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o
prazo para eventual recurso da presente decisão, tornem-se sem efeito os documentos de
págs. 32/35 (extrato bancário). Intime-se.” (“sic”, fl. 51).
Malgrado o inconformismo do coautor, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta a pretendida reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017764-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.056
4
Com efeito, é sabido que a “declaração de
hipossuficiência” firmada pelo requerente, ora agravante (v. fl. 51), não basta
para a concessão do “benefício da justiça gratuita”, mesmo porque a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece “in verbis”
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
No caso em exame, embora o autor, ora agravante,
afirme que não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais, o fato é que ele contratou Advogado particular para a defesa de
seus interesses, situação essa que, apesar de, por si só, não impedir a
concessão do benefício pleiteado, constitui indicador de boa condição
financeira. Observa-se ainda que os extratos bancários copiados nas fls. 39/42
demonstram crédito nos valores de R$ 1.650,00, R$ 1.472,00 e R$ 15.000,00,
sem esclarecimentos no tocante.

Cumpre enfatizar também que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Assim, considerando que a presunção de pobreza é
relativa, portanto sujeita à prova contrária, e considerando ainda que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017764-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.056
5
indicadores suficientes para afastar essa presunção, fez bem o Juízo “a quo”
ao não conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao requerente, ora
agravante.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2255080-09.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Hélio Nogueira
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/02/2016
Data de publicação: 10/02/2016
Data de registro: 10/02/2016
Ementa: Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Indeferimento da Justiça Gratuita.
Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com declaração de pobreza.
Indícios de que o agravante possui rendimentos incompatíveis com a suposta miserabilidade. Inteligência do
art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
2075383-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. Ausência de
requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, considerando a remuneração declarada
pela parte requerente. Recurso não provido.
2075639-29.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/05/2019
Data de publicação: 02/05/2019
Data de registro: 02/05/2019
Ementa: Agravo de Instrumento Justiça gratuita Indeferimento Pleito de reforma
Inadmissibilidade
- Pessoa física Documentos que não permitem inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada
Patrimônio e remuneração incompatíveis com os critérios adotados para fins de concessão do benefício

Possibilidade de afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do
art. 99 do NCPC Decisão mantida Recurso improvido.

2042204-64.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Daniela Menegatti Milano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017764-67.2020.8.26.0000 -Voto no 18.056
6
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2014
Data de publicação: 02/05/2019
Data de registro: 02/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Gratuidade de Justiça Indeferimento do
benefício Elementos constantes dos autos que não demonstram a hipossuficiência do agravante Decisão
mantida Recurso não provido.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora